Tribunal: TJMT
Processo: 1003251-89.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003251-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO MORAES RODRIGUES - CPF: 764.739.539-49 (ADVOGADO), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (AGRAVADO), EDUARDO MORAES RODRIGUES - CPF: 764.739.539-49 (AGRAVANTE), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0094-56 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIVEIRA E MATA LTDA - CNPJ: 09.559.372/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), LUCIANA VERISSIMO GONCALVES - CPF: 796.253.981-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REDUÇÃO DO
QUANTUM
EXEQUENDO – PEDIDO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – APLICABILIDADE DO TEMA 410 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Consoante o Tema 410 do STJ (fixado em recurso repetitivo), o acolhimento, ainda que parcial da exceção de pré-executividade, com a consequente extinção parcial da execução no pertinente ao valor excedente ao efetivamente devido, deve garantir ao patrono do executado/excipiente o direito aos honorários advocatícios em função do êxito no seu labor profissional.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EDUARDO MORAES RODRIGUES
no
Cumprimento de Sentença da Ação de Reparação de Danos Emergentes Decorrentes de Acidente de Veículos c/c Dano Moral e Lucros Cessantes
promovido por
NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO (HDI SEGUROS S.A.)
, contra a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer que cabe ao exequente apenas metade dos honorários sucumbenciais fixados na sentença e homologar o cálculo apresentado nos autos, deixando de fixar honorários de sucumbência em razão da concordância do excepto, por inexistir má-fé de sua parte.

Em síntese, sustenta a agravante que embora tenha dado causa ao ajuizamento da execução, foi o credor quem deu causa à instauração do incidente de objeção de pré-executividade, devendo responder pelos honorários de sucumbência, já que o advogado do executado/agravante precisou postular em juízo o reconhecimento do excesso de execução.

Alega que os honorários de sucumbência são sempre devidos na hipótese em que a exceção de pré-executividade é acolhida, ainda que parcialmente.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso foi recebido em seu natural efeito (ID 203112159)

Contraminuta pelo desprovimento (ID 206276671).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos de origem que a ação de reparação de danos em decorrência de acidente de trânsito foi ajuizada pelo ora agravante em face da empresa OLIVEIRA & SOUZA LTDA-ME e da COMPANHIA DE SEGUROS HDI LTDA.

Após o trâmite processual, a ação foi extinta sem resolução do mérito em razão de o autor/agravante não ter recolhido as custas iniciais, com a sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado e iniciada a fase de cumprimento de sentença, a requerida/exequente/agravada COMPANHIA DE SEGUROS HDI LTDA, por meio do seu patrono NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO, requereu a intimação do executado/agravante para pagamento dos honorários advocatícios no importe fixado na sentença.

Por sua vez, o executado opôs exceção de pré-executividade alegando excesso da execução em razão de a verba de sucumbência não ter sido rateada entre os dois demandados da ação/exequentes.

Em seguida, a parte executada COMPANHIA DE SEGUROS HDI LTDA concordou com a retificação do valor devido, contudo, alegou que a exceção de pré-executividade não deveria ser acolhida por tratar-se de simples equívoco aritmético material, apresentando o valor correto.

Pois bem
.

Sustenta o agravante que sendo o credor quem deu causa à instauração do incidente de objeção de pré-executividade, deve responder pelos honorários de sucumbência, uma vez que o advogado do executado precisou postular em juízo o reconhecimento do excesso de execução, bem como que os honorários de sucumbência são sempre devidos na hipótese em que a exceção de pré-executividade é acolhida, ainda que parcialmente.

Com efeito, ao apreciar o REsp n. 1.134.186/RS sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese que deu origem ao seu
Tema 410
, segundo a qual “
O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução
.”

No caso, a exequente COMPANHIA DE SEGUROS HDI LTDA, por meio do seu patrono NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO chegou a apresentar como devido 10% (total) dos honorários de sucumbência, sem considerar que metade da referida verba pertence ao patrono da exequente OLIVEIRA & SOUZA LTDA-ME, consoante se verifica do ID 80355369 dos autos de origem.

Somente após a oposição do incidente de objeção de pré-executividade, a credora retificou o cálculo para alterar o valor devido para 50% dos honorários de sucumbência (ID 126073836 dos autos originários).

Assim, não se pode negar que, não fosse o patrono da agravante, o executado pagaria mais do que o efetivamente devido.

Sendo assim, esse labor exitoso não pode deixar de ser remunerado.

Nesse contexto, à luz do paradigma acima mencionado, são devidos os honorários pelo acolhimento da exceção de pré-executividade.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES NA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO PARA A EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA DE 2% E READEQUAÇÃO DOS JUROS APLICÁVEIS AO CASO – RECÁLCULO – REDUÇÃO DO QUANTUM EXEQUENDO – PEDIDO DE REPETIÇÃO DOBRADA DO VALOR INICIALMENTE CALCULADO A MAIOR E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REPETIÇÃO DESCABIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVO PAGAMENTO A MAIOR E DA MÁ-FÉ DO EXEQUENTE – ACOLHIMENTO PEDIDO DE HONORÁRIOS – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE – APLICABILIDADE DO TEMA 410 DO STJ – VERBA HONORÁRIA ARBITRADA EM 1O% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há se falar em repetição do indébito, sobretudo de forma dobrada, pelo simples fato de os primeiros cálculos apresentados na fase do cumprimento de sentença indicarem um valor maior que o efetivamente devido se, antes do pagamento, esse quantum debeatur é corrigido.

Afinal, para a repetição dobrada do indébito, não basta a mera cobrança de valores a maior, sendo necessária a comprovação do efetivo pagamento do importe excedente e, além disso, prova da má-fé do credor, a qual não pode ser presumida.

Consoante o Tema 410 do STJ (fixado em recurso repetitivo), o acolhimento, ainda que parcial da impugnação, com a consequente extinção parcial da execução no pertinente ao valor excedente ao efetivamente devido, deve garantir ao patrono do executado/impugnante o direito aos honorários advocatícios em função do êxito no seu labor profissional, o qual deve ser calculado com base no proveito econômico obtido
.-
“ (N.U 1006294-05.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 24/05/2022) g.n.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a decisão singular apenas para condenar a exequente agravada a pagar ao patrono do agravante, a título de honorários advocatícios, pelo acolhimento exceção de pré-executividade, o valor equivalente a 10% sobre o valor correspondente ao proveito econômico obtido com o incidente, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024